Tribunal: STF
Processo: AI 427038
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRANSGRESSÃO À CARTA DA REPÚBLICA. Constando do acórdão impugnado mediante o extraordinário a simples observância de texto do Diploma Maior – teto do artigo 37, inciso XI –, descabe tê-lo como enquadrado no permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.